Tribunal: TJSP
Processo: 0015578-42.2020.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. RECURSO DEFENSIVO.

Recurso visando ao afastamento da exigência de realização do exame criminológico, com consequente deferimento da progressão ao regime semiaberto. Descabimento, na parte conhecida.

A) Pedido de deferimento da progressão incognoscível. Inexistindo decisão

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. RECURSO DEFENSIVO.

Recurso visando ao afastamento da exigência de realização do exame criminológico, com consequente deferimento da progressão ao regime semiaberto. Descabimento, na parte conhecida.

A) Pedido de deferimento da progressão incognoscível. Inexistindo decisão meritória, sem manifestação acerca da pertinência da progressão, não se pode, aqui, fazer qualquer juízo de valor, procedendo a exame da viabilidade do benefício, sob pena de supressão de instância. B) Adequada determinação de aprofundamento da instrução. Perícia legítima, no caso, para a avaliação de mérito, tratando-se de execução complexa, com periculosidade do agente, reincidente, destacada pelos crimes cometidos (tráficos de droga e associação para o tráfico), em cumprimento de pena superior a quatorze anos, situação a demonstrar a necessidade de aprofundamento acerca da evolução do processo de ressocialização do penitente. Cautela imposta para avaliação do mérito que apenas acrescenta, nunca torna prejudicial, avaliação final do pleito apresentado. Nos termos da Lei 10.792/03 e da Súmula 439, do C. STJ, a determinação de exame criminológico é possível para casos peculiares e mediante decisão fundamentada. A análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, considerado todo o convívio do penitente no cárcere ao longo do desconto da reprimenda, de sorte que não está adstrito ao "bom comportamento carcerário" (restrito ao tempo de eventual reabilitação), como faz parecer a literalidade da lei.

Negado provimento, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0015578-42.2020.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
ADRIANO OLIVATO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Na parte
conhecida, NEGARAM PROVIMENTO ao agravo. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015578-42.2020.8.26.0506 -Voto no 19754
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0015578-42.2020.8.26.0506.
Agravante: ADRIANO OLIVATO DA SILVA (Advogado, Dr.
Maradono Gomes da Silva).
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Decisão: Juíza de Direito Dra. Isabel Cristina Alonso Bezerra
Zara.
Comarca: Ribeirão Preto.
VOTO no 19.754.
PENAL.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
PROGRESSÃO
AO
REGIME
SEMIABERTO.
DETERMINAÇÃO
DE
REALIZAÇÃO
DE
EXAME
CRIMINOLÓGICO.
RECURSO
DEFENSIVO.
Recurso visando ao afastamento da
exigência de realização do exame criminológico, com consequente
deferimento da progressão ao regime
semiaberto.
Descabimento,
na
parte
conhecida.
A) Pedido de deferimento da progressão
incognoscível.
Inexistindo
decisão
meritória, sem manifestação acerca da
pertinência da progressão, não se pode,
aqui, fazer qualquer juízo de valor,
procedendo a exame da viabilidade do
benefício, sob pena de supressão de
instância. B) Adequada determinação de
aprofundamento
da
instrução.
Perícia
legítima, no caso, para a avaliação de
mérito, tratando-se de execução complexa,
com periculosidade do agente, reincidente, destacada pelos crimes
cometidos (tráficos de droga e associação para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015578-42.2020.8.26.0506 -Voto no 19754
3
o tráfico), em cumprimento de pena superior
a quatorze anos, situação a demonstrar a
necessidade de aprofundamento acerca
da evolução do processo de ressocialização do penitente. Cautela
imposta para avaliação do mérito que
apenas acrescenta, nunca torna prejudicial, avaliação final do pleito
apresentado. Nos termos da Lei 10.792/03
e da Súmula 439, do C. STJ, a
determinação de exame criminológico é
possível para casos peculiares e mediante
decisão fundamentada. A análise do
requisito subjetivo pressupõe a verificação
do mérito do condenado, considerado todo
o convívio do penitente no cárcere ao
longo do desconto da reprimenda, de sorte
que
não
está
adstrito
ao
"bom
comportamento carcerário" (restrito ao tempo
de eventual reabilitação), como faz parecer a
literalidade da lei.
Negado provimento, na parte conhecida.
VISTO.
Cuida-se de recurso de AGRAVO EM
EXECUÇÃO PENAL (fls. 01/07) interposto, com fulcro no
artigo 197, da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), por
ADRIANO OLIVATO DA SILVA, contra a r. decisão
interlocutória proferida no curso da execução de pena (fls.
08/10 - decisão prolatada em 10 de agosto de 2020), que, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015578-42.2020.8.26.0506 -Voto no 19754
4
expediente voltado ao deferimento de progressão ao
regime semiaberto, houve por bem determinar o
aprofundamento da instrução, com realização de exame
criminológico.
Inconformado,
o
penitente
recorre,
buscando, nesta Instância, em síntese, o afastamento da
exigência de realização do exame criminológico e o
deferimento da progressão ao regime semiaberto.
Contrarrazões às fls. 39/42 pelo não
provimento do agravo. A r. decisão foi mantida pelo juízo “a
quo” (fls. 43).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do recurso (fls. 53/55).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015578-42.2020.8.26.0506 -Voto no 19754
5
O recurso, na parte conhecida, não merece
provimento.
De início, urge salientar que apenas o
pedido relacionado à análise sobre a necessidade do
exame criminológico se mostra possível na espécie.
Inexistindo decisão meritória, sem manifestação acerca da
pertinência da progressão, não se pode, aqui, fazer
qualquer juízo de valor, procedendo a exame da
viabilidade do benefício, sob pena de supressão de
instância.
Passa-se a parte cognoscível do agravo.
Conforme verificado dos autos, cuida-se de
penitente reincidente, em cumprimento de pena privativa
de liberdade de 14 (quatorze) anos, 11 (onze) meses e 15
(quinze) dias de reclusão, oriunda de duas condenações, por
prática de delitos de tráfico de drogas e associação para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015578-42.2020.8.26.0506 -Voto no 19754
6
o tráfico. Início de cumprimento de pena em 17/09/2015,
em regime fechado, e vencimento previsto para
02/09/2030, sem registro de falta disciplinar (conforme boletim
informativo às fls. 26/32).
A
r.
decisão
impugnada
surgiu
adequadamente fundamentada: “Trata-se de expediente
destinado à concessão de benefício. O exame criminológico deixou de
ser exigência para deferimento do benefício a partir da nova redação
dada na Lei 10.792/03 ao artigo 112, da Lei de Execução Penal, e faculta
ao Juiz, excepcionalmente, a determinação desde que devidamente
fundamentada. Ainda que, em tese, exista expectativa de direito à
progressão de regime, imprescindível a submissão do sentenciado a
exame criminológico, com o escopo de verificar se se encontra
satisfeito, na espécie, o requisito subjetivo legalmente exigido para a
concessão de benefício. Tal aferição psicológica revela-se indispensável
no caso em comento em razão da gravidade do delito cometido pelo
condenado, concretamente considerada, e da personalidade criminosa
por ele revelada. O sentenciado registra condenação por tráfico ilícito de
entorpecentes, a indicar personalidade voltada à prática criminosa,
insensibilidade e frieza emocional, o que, por si só, legitima a
providência ora considerada. Necessário, então, diante desse contexto,
constatar se, atualmente, dispõe o sentenciado de condições mérito para
obter benefício, sem novos abalos à paz social: o interesse público
relevante exige, no caso em apreço, a realização dessa avaliação. Tal
providência, ademais, encontra amparo no entendimento consolidado do
Egrégio Supremo Tribunal Federal e do Colendo Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015578-42.2020.8.26.0506 -Voto no 19754
7
Justiça. Confira-se, ao propósito, a súmula vinculante n. 26, nestes
termos:
"PARA
EFEITO
DE
PROGRESSÃO
DE
REGIME
NO
CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME HEDIONDO, OU EQUIPARADO, O
JUÍZO DA EXECUÇÃO OBSERVARÁ A INCONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 2o DA LEI N. 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990, SEM PREJUÍZO DE
AVALIAR SE O CONDENADO PREENCHE, OU NÃO, OS REQUISITOS
OBJETIVOS E SUBJETIVOS DO BENEFÍCIO, PODENDO DETERMINAR,
PARA TAL FIM, DE MODO FUNDAMENTADO, A REALIZAÇÃO DE EXAME
CRIMINOLÓGICO" grifo nosso. O Colendo Superior Tribunal de Justiça,
por sua vez, editou, a respeito, a súmula n. 439, in verbis: "Admite-se o
exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em
decisão motivada". Posto isso, INDEFIRO, por ora, a progressão
prisional e DETERMINO a realização de exame criminológico, no prazo de
30 (trinta) dias. Servirá cópia desta como ofício ao DD. Diretor do
estabelecimento prisional como requisição de urgente agendamento.
Com a juntada do laudo, vista às partes e conclusos para apreciação de
eventual benefício a ser concedido.” (fls. 08/10).
Andou bem o piso.
Com efeito, o entendimento desta C.
Câmara é no sentido de prestigiar decisões que
determinam a realização de exame criminológico quando
as condições de penitente são peculiares
quer pela
notícia de intercorrências no cumprimento da pena, quer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015578-42.2020.8.26.0506 -Voto no 19754
8
pela reincidência, ou mesmo pela existência de condenações por crimes graves, a destacar a
periculosidade do agente, situação verificada na espécie,
vez que o agravante, reincidente, praticou delitos
gravíssimos (tráficos de droga e associação para o tráfico), o que,
obviamente,
demonstra
a
necessidade
de
maior
aprofundamento, com observações sobre as questões
relevantes
acerca
da
evolução
do
processo
de
ressocialização do agravante e a possibilidade de
cumprimento de pena em regime com regras mais flexíveis
e desde que o Magistrado o faça de maneira
fundamentada, tal como verificado no caso, nos termos da
Súmula 439, do C. Superior Tribunal de Justiça.
Nessa linha, descabido afirmar que, em
função de reforma legislativa operada em âmbito nacional,
deixou de ser permitida a elaboração de Exame
Criminológico para a concessão de progressão de regime
e outros benefícios durante o curso da execução da pena.
Foi, em verdade, somente retirada a sua obrigatoriedade,
sendo permitido em casos que merecem análise mais
acurada do perfil do penitente, como o presente. Neste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015578-42.2020.8.26.0506 -Voto no 19754
9
sentido, os seguintes precedentes:
“PROGRESSÃO
DE
REGIME
-
Exame
criminológico - Perícia que não eì mais
imprescindível à concessão - Conturbado
histórico
prisional
e
renitência
no
cometimento de delitos que recomendam a
adoção de toda cautela possível - Submissão
a exame que eì indicada na espécie. Agravo
ministerial provido.” (TJ-SP: Agravo em Execução
Penal no 990.10.062190-4, 6a Câmara de Direito
Criminal,
rel.
Des.
Ericson
Maranho,
j.
24/06/2010, v.u. - grifei).
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
HOMICÍDIO
QUALIFICADO e ROUBO Reforma da decisão
negou
pedido
de
progressão
de
regime.
Possibilidade. Fundamentação genérica. Exame
criminológico. Necessidade. Gravidade concreta
dos delitos. Necessidade de melhor avaliação
dos
méritos
do
condenado
-
AGRAVO
PARCIALMENTE PROVIDO, com determinação.”
(TJ-SP:
Agravo
em
Execução
Penal
no
7000778-70.2016.8.26.0071,
10a Câmara de
Direito Criminal, rel. Desa. Rachid Vaz de
Almeida, j. 27/07/2017, v.u.).
Na mesma senda é a valiosa linha de
argumentação do E. Ministro Luiz Fux, conforme se
verifica pelo trecho transcrito a seguir: “O silêncio da Lei, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015578-42.2020.8.26.0506 -Voto no 19754
10
respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, não inibe o
juízo da execução do poder determiná-lo, desde que
fundamentadamente. Isto porque a análise do requisito subjetivo
pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está
adstrito ao "bom comportamento carcerário", como faz parecer a
literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de
transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do
benefício e o juiz em simples homologador” (STF - HC 107666 SP,
j. 28/02/2012).
Não é demais relembrar que “a sociedade
não pode servir de cobaia para a constatação de índice
de recuperação de condenado” (TJ-SP: Agravo em
Execução Penal no 0098606-15.2013.8.26.0000, rel. Des. Luiz
Antônio Cardoso, j. 16/07/2013, v.u.), que necessita ser
comprovada de forma clara e cabal para se fazer jus a
benefícios penais.
Legítima, portanto, para a avaliação de
mérito, a determinação de feitura do exame criminológico
(o qual, destaca-se, nunca torna prejudicial, mas apenas acrescenta avaliação
final
do
pleito
apresentado),
exatamente
porque,
pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015578-42.2020.8.26.0506 -Voto no 19754
11
complexidade da execução, o mero atestado de conduta
carcerário surgiria insuficiente para aferir a pertinência da
progressão, devendo-se, de fato, no presente processo
executivo, tomar todas as cautelas, para resguardo da
Sociedade, na apreciação de expedientes, ressaltando que
resgate de lapso temporal previsto na lei e “bom”
comportamento carcerário, nada mais são que balizas
mínimas, não justificando, portanto, automática concessão
do benefício.
Enfim, adequado o desate imposto pelo
juízo “a quo”.
Por todo exposto, pelo meu voto, na parte
conhecida, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR